Tribunal: TJPA
Processo: 0855853-03.2019.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10198 - Aposentadoria
Data de julgamento: 2021-07-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0855853-03.2019.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: EDMILSON CORREA QUARESMA

RECORRIDO: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM - SEMEC, MUNICIPIO DE BELEM

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM JUDICIAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA
. AFASTAMENTO REMUNERADO, A PARTIR DO NONAGÉSIMO PRIMEIRO DIA DO PEDIDO DE APOSENTADORIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE BELÉM. AUSÊNCIA DE JUNTADA DOS DOCUMENTOS RELATIVOS AO PROCESSO LEGISLATIVO. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO ALEGADO VÍCIO DE INICIATIVA.
EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO
. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015.

1.

O embargante suscita omissão no acórdão,
porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém.

2.

O

Ente Público não juntou aos autos documentos relativos ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, impossibilitando a análise do alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado. Precedente da 1ª Turma de Direito Público.

3.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

4. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 26ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 26 de julho a 02 de agosto de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

T
rata-se de Embargos de Declaração (processo
nº
0855853-03.2019.8.14.0301
)
opostos pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM

contra EDMILSON CORREA QUARESMA, diante do Acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público, sob a minha relatoria.

A decisão embargada teve a seguinte conclusão:

“Assim, considerando que o Juízo a quo proferiu sentença determinando que o impetrante seja afastado de suas funções, sem prejuízo da sua remuneração, enquanto aguarda o desfecho de seu pedido de aposentadoria, nos termos do art. 18, XXVIII da Lei Orgânica Municipal e art. 323 da Constituição Estadual, deve ser mantida, pois em conformidade com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal. Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO do Reexame Necessário, confirmando a sentença em sua integralidade.”

Em razões recursais, o embargante suscita omissão no julgado, alegando que não houve manifestação acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém.

Requer o acolhimento dos embargos com efeitos modificativos e o prequestionamento da matéria.

O embargado não apresentou contrarrazões.

É o relato do essencial.

VOTO

À luz do CPC/15, conheço dos embargos de declaração por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. E, mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição,
o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo

que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.

(DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

No caso dos autos, o embargante alega que a decisão foi omissa porque, segundo o seu entendimento, não teria se manifestado acerca da tese de inconstitucionalidade do art.18 da Lei Orgânica do Município de Belém.

Em que pese a arguição, o Ente Público não juntou aos autos documentos relativos ao processo legislativo que deu origem à Lei Orgânica do Município de Belém, impossibilitando a análise do alegado vício de iniciativa do dispositivo questionado. Em caso similar esta Turma assim decidiu:

EMENTA: APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. AFASTAMENTO DE SERVIDORA APÓS O 91º DIA SUBSEQUENTE AO SEU PEDIDO DE APOSENTADORIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO NA SENTENÇA.
APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ALEGANDO A INCONSTITUCIONALIDADE DA PREVISÃO NA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VÍCIO DE INICIATIVA ALEGADO.
PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO QUE TAMBÉM SE APLICA AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

(TJPA. 4844611, 4844611, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-03-22, Publicado em 2021-04-21)

Registra-se, por fim, que a simples interposição dos embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria anteriormente arguida em sede recursal, consolidando a tese do Supremo Tribunal Federal sobre o prequestionamento ficto, independentemente do êxito dos embargos, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015:

Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 26 de julho de 2021.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/08/2021